Tribunal: TJBA
Processo: 8055672-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055672-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO SANTOS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES AGRAVADO: RAYAN ESLEY LEAO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA APTA A SUSTENTAR A PRETENSÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 358 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8055672-02.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Agravante, RAIMUNDO SANTOS, e, Agravado, RAYAN ESLEY LEÃO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.